Tribunal: STF
Processo: RE 1329864
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado: 



    “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. FIXAÇÃO DE JORNADA E REMUNERAÇÃO PELO MUNICÍPIO. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 7.394/1985 APENAS EM RELAÇÃO À JORNADA DE TRABALHO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDAS. 



    1. Trata-se de apelação e remessa necessária, contra sentença que, em sede de Mandado de Segurança Coletivo, concedeu a segurança pleiteada, ratificando medida liminar anteriormente deferida, em favor do Conselho Regional de Técnico em Radiologia da 16º Região, com o escopo de retificar o edital nº 001/2018 para reajustar a remuneração, o adicional de insalubridade e a carga horária aos limites estatuídos na Lei nº 7.394/85. 



    2. O cerne da controvérsia cinge-se à análise de se os municípios, ao disporem sobre a remuneração de seus servidores ocupantes de cargos públicos, estão ou não vinculados à Lei Federal nº 7.394/85, que regula o exercício da profissão de técnico em radiologia. 



    3. O Edital nº 001/2018, publicado pelo Município de Conceição/PB, ao dispor sobre o cargo de Técnico em Radiologia, estabeleceu como vencimento básico R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais) e carga horária de 40 (quarenta horas semanais). 



    4. A Lei nº 7.384/85, que regula o exercício da Profissão de Técnico em Radiologia, estabelece, expressamente, que a jornada de trabalho da referida categoria será de 24 (vinte e quatro) horas semanais. 



    5. A Constituição Federal, em seu art. 22, XVI, dispõe que compete privativamente à União legislar sobre organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões. Na hipótese, é competência privativa da União legislar sobre o trabalho e condições para o exercício profissional da categoria de técnico em radiologia. 



    6. Assim, constatada a ilegalidade referente à jornada de trabalho dos técnicos em radiologia, devem ser observados, pelo Município de Conceição/PB, os ditames da Lei nº 7.394/85 no que diz respeito à carga horária semanal dos servidores públicos municipais ocupantes do cargo de Técnico em Radiologia (art.14). 



    7. Entretanto, no que pertine à remuneração, é possível a previsão, em edital de concurso público, de vencimento inferior ao piso salarial da categoria, ainda que divirja dos critérios da Lei nº 7.394/85, visto que se trata de um cargo público municipal (Técnico em Radiologia), sujeito, portanto, a regras estatutárias próprias, nos moldes do art. 39, da CF/88. Ademais, o Município não pode ser constrangido a remunerar em proporção maior que aquela que consta dos seus atos normativos privativos, devendo a remuneração dos seus servidores corresponder à respectiva previsão orçamentária, não sendo possível que o Município seja compelido a pagar salários além dos seus recursos orçamentários. 



    8. Apelação e remessa necessária parcialmente providas, para adequar o edital à Lei nº 7.394/85, apenas no que concerne à jornada de trabalho.”



    Sustenta o recorrente violação do artigo 22, inciso XVI, da Constituição Federal.



    Afirma, em síntese, que “o município deverá observar, no mínimo, o piso salarial dos técnicos em Radiologia estabelecida no art. 16 da Lei 7.394/85, com julgamento da ADPF 151/DF, do mesmo modo, mutatis mutandis, que deve respeitar, por exemplo, o salário mínimo para os servidores em geral”.



    Decido.



    O Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, adotou os seguintes fundamentos quanto à matéria suscitada no apelo extremo:



    “3. O cerne da controvérsia cinge-se à análise de se os municípios, ao disporem sobre a remuneração de seus servidores ocupantes de cargos públicos, estão ou não vinculados à Lei Federal nº 7.394/85, que regula o exercício da profissão de técnico em radiologia. 



    4. O Edital nº 001/2018, publicado pelo Município de Conceição/PB, ao dispor sobre o cargo de Técnico em Radiologia, estabeleceu como vencimento básico R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais) e carga horária de 40 (quarenta horas semanais). 



    5. A Lei nº 7.384/85, que regula o exercício da Profissão de Técnico em Radiologia, estabelece, expressamente, a jornada de trabalho desta categoria, veja-se:



    (...)



    6. A Constituição Federal, em seu art. 22, XVI, dispõe que compete privativamente à União legislar sobre organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões. Na hipótese, é competência privativa da União legislar sobre o trabalho e condições para o exercício profissional da categoria de técnico em radiologia .



    (...)



    8. Entretanto, no que pertine à remuneração, é possível a previsão, em edital de concurso público, de vencimento inferior ao piso salarial da categoria, ainda que divirja dos critérios da Lei nº 7.394/85, visto que se trata de um cargo público municipal (Técnico em Radiologia), sujeito, portanto, a regras estatutárias próprias, nos moldes do art. 39, da CF/88. Ademais, o Município não pode ser constrangido a remunerar em proporção maior que aquela que consta dos seus atos normativos privativos, devendo a remuneração dos seus servidores corresponder à respectiva previsão orçamentária, não sendo possível que o Município seja compelido a pagar salários além dos seus recursos orçamentários. 



    9. Do exposto, dou parcial provimento à apelação e à remessa, para adequar o edital à Lei nº 7.394/85, apenas no que concerne à jornada de trabalho.”



    Nessa perspectiva, verifica-se que a Corte de origem não divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca do “não cabimento de qualquer espécie de vinculação da remuneração de servidores públicos, repelindo, assim, a vinculação da remuneração de servidores do Estado a fatores alheios à sua vontade e ao seu controle; seja às variações de índices de correção editados pela União; seja aos pisos salariais profissionais”, conforme consignado pelo Plenário do STF no acórdão da ADI nº 668/AL, de minha relatoria, assim ementado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Inciso XII do art. 55 da Constituição do Estado de Alagoas. Vinculação de vencimentos de servidores estaduais a piso salarial profissional. Artigo 37, XIII, CF/88. Autonomia dos estados. Liminar deferida pelo pleno desta Corte. Procedência. 1. Enquanto a Lei Maior, no inciso XIII do art. 37, veda a vinculação de “quaisquer espécie remuneratórias para efeitos de remuneração de pessoal do serviço público”, a Constituição do Estado de Alagoas, diversamente, assegura aos servidores públicos estaduais “piso salarial profissional para as categorias com habilitação profissional específica”, o que resulta em vinculação dos vencimentos de determinadas categorias de servidores públicos às variações do piso salarial profissional, importando em sistemática de aumento automático daqueles vencimentos, sem qualquer interferência do chefe do Poder Executivo do Estado, ferindo-se, ainda, o próprio princípio federativo e a autonomia dos estados para fixar os vencimentos de seus servidores (arts. 2º e 25 da Constituição Federal). 2. A jurisprudência da Corte é pacífica no que tange ao não cabimento de qualquer espécie de vinculação da remuneração de servidores públicos, repelindo, assim, a vinculação da remuneração de servidores do Estado a fatores alheios à sua vontade e ao seu controle; seja às variações de índices de correção editados pela União; seja aos pisos salariais profissionais. Precedentes. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (DJe de 28/3/14).



    Aplicando essa orientação, destacam-se dois recentes precedentes da Corte:



    “Direito administrativo e constitucional. Agravo interno no agravo em recurso extraordinário. Piso salarial nacional. Servidor titular de cargo efetivo. 1. Agravo interno em agravo em recurso extraordinário em que se impugna acórdão de Tribunal de Justiça que aplicou o piso salarial nacional de técnicos de radiologia à remuneração de servidores estaduais ocupantes de cargo público efetivo. 2. Conforme o art. 39, § 3º, da Constituição, o direito a um piso salarial nacional não é garantido aos servidores públicos estatutários. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que, salvo quando existente previsão constitucional específica, a remuneração do serviço público estatutário dos entes federados subnacionais não pode ser submetida à regência de lei federal, sob pena de ofensa ao pacto federativo (CF/1988, art. 18). 4. Agravo interno provido” (ARE nº 1.209.895/PE-AgR, Primeira Turma, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 21/10/21).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que denegou a segurança e reconheceu a impossibilidade de aplicação do piso salarial fixado pela Lei Federal 7.394/85 ao impetrante, técnico em radiologia servidor público estatutário do referido Estado, em respeito à autonomia político-administrativa dos entes federativos. 2. A jurisprudência desta CORTE é no sentido de ser indevida a vinculação de vencimentos de servidores públicos estaduais a piso salarial profissional da União. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, condeno o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE nº 1.339.419/BA-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 14/10/21).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente